Tribunal: TJES
Processo: 5000767-68.2024.8.08.9101
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000767-68.2024.8.08.9101

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FABRICAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Medida Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para suspender decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva dos requeridos sob fundamento de excesso de prazo na instrução e possibilidade de medidas cautelares diversas.

Os investigados são acusados de integrar organização criminosa voltada à fabricação clandestina de armas de fogo, contando com sofisticada estrutura de produção, incluindo impressoras 3D e moldes específicos para armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são:

i) Se há fundamento idôneo para revogar a prisão preventiva com base em excesso de prazo na instrução processual;

ii) Se a gravidade concreta dos delitos imputados aos investigados justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo, por si só, não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do feito e pelo número de envolvidos.

6. No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, evidenciando a atuação dos investigados na fabricação clandestina de armas, com estrutura organizada e uso de tecnologia avançada.
7. O periculum libertatis decorre da periculosidade concreta dos investigados, sendo inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Restabelecimento da prisão preventiva dos investigados.

Tese de julgamento

"1. O excesso de prazo na instrução processual, quando justificado pela complexidade do feito e pelo número de envolvidos, não configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.
2. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequada a substituição por medidas diversas da prisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Código Penal, art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 432.691/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/04/2018;
STJ, AgRg no HC 953717/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 05/03/2025;
STJ, RHC 187441/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA Nº 5000767-68.2024.8.08.9101

DATA DA SESSÃO:- 23/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Medida Cautelar Inominada Criminal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando a suspensão da decisão que revogou a prisão preventiva dos requeridos Bernaldino Silva dos Santos Neto, Jabson Correa de Jesus e Marcela Oliveira Santos. A revogação das prisões foi determinada pelo juízo de primeira instância sob a justificativa de excesso de prazo na instrução processual e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A ação penal que deu origem ao pedido de prisão preventiva decorre de investigação policial sobre um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e crimes correlatos, incluindo porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A investigação foi iniciada a partir de informações fornecidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar e contou com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, além da apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo em posse dos investigados.

O Ministério Público sustenta que a decisão que revogou a prisão preventiva não possui fundamentação adequada e que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar continuam presentes, especialmente em razão do risco à ordem pública, da possibilidade de reiteração criminosa e do risco de fuga dos acusados.

Ressalta ainda que a complexidade do feito e o elevado número de denunciados justificam eventual demora na instrução processual, afastando a alegação de excesso de prazo.

Liminar deferida por esta relatoria ID 12152266.

A ilustre Defesa dos requeridos Jabson Correia de Jesus e Marcela Oliveira Santos interpôs Agravo Regimental em face da decisão que deferiu a liminar ID 12504801.

Parecer da d. Procuradoria de justiça opinando pela ratificação da liminar deferida ID 12629687.

Eis o breve relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Ilustre Desembargador Relator, cumprimento Vossa Excelência; cumprimento também os demais Desembargadores, o ilustre Procurador de Justiça, os serventuários dessa casa.

Trata se de Agravo Regimental em face da decisão que concedeu liminar em medida cautelar inominada, proposto pelo Ministério Público para restabelecer uma prisão preventiva - que, na verdade, nunca foi decretada -, em desfavor de Jabson e Marcela. A defesa, então, requer seja concedido o Agravo Regimental para revogar a decisão liminar proferida.

Vamos ao resumo da situação processual para que eu me faça entender melhor. Os agravantes foram presos em flagrante no dia 30/08/2023, sendo concedida a Liberdade provisória na audiência de Custódia.

O Ministério Público, então, ofertou denúncia, sem indicar expressamente a tipificação penal, e requereu a decretação da prisão preventiva dos agravantes.

Em decisão proferida, a Magistrada, no processo de origem, indeferiu o pedido de decretação dessa prisão, fundamentando que não houve nenhum fato modificativo desde a concessão da Liberdade provisória na Custódia, e recebeu a denúncia por porte de arma de fogo. Ou seja, a decisão liminar que ora nós impugnamos, restabelece uma prisão preventiva que nunca foi decretada.

O Ministério Público, na verdade, desse indeferimento da decretação da prisão preventiva, interpôs dois recursos, em uma tentativa claramente arbitrária de prisão a qualquer custo. Então ela interpôs o recurso em sentido estrito e, diante do trâmite do recurso em sentido estrito, propôs essa medida cautelar inominada, com o objetivo de obter a prisão preventiva dos agravantes.

Então, a decisão ora agravada deferiu a liminar nessa medida cautelar, determinando o restabelecimento dessa prisão preventiva.

O Ministério Público, ao impetrar essa medida cautelar, fundamentou genericamente os requisitos da prisão preventiva, não trouxe fatos novos; inclusive, na época da Liberdade provisória, na audiência de Custódia, foram aplicadas medidas cautelares diversas, nunca houve descumprimento. Então, esse pedido de decretação de prisão na denúncia é claramente um pedido automático, decorrente da denúncia.

Para finalizar, em relação à questão dos Agravantes, o Jabson é primário, portador de deficiência física, aposentado por invalidez, e a agravante Marcela é primária e mãe de uma criança de apenas 5 anos de idade, e não se trata de tipo penal, praticado com violência ou grave ameaça.

Então, a decisão liminar proferida nessa medida cautelar merece ser revogada, garantindo o direito dos agravantes de responderem ao processo em Liberdade.

Em uma hipótese remota de não ser acolhido esse Agravo Regimental, a defesa requer subsidiariamente a substituição da cautelar pela preventiva no modo da prisão domiciliar, tendo em vista o artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência.

E em razão dessa sustentação oral, ora formulada por Vossa Excelência, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de Medida Cautelar Inominada Criminal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando a suspensão da decisão que revogou a prisão preventiva dos requeridos Bernaldino Silva dos Santos Neto, Jabson Correa de Jesus e Marcela Oliveira Santos. A revogação das prisões foi determinada pelo juízo de primeira instância sob a justificativa de excesso de prazo na instrução processual e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A ação penal que deu origem ao pedido de prisão preventiva decorre de investigação policial sobre um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e crimes correlatos, incluindo porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A investigação foi iniciada a partir de informações fornecidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar e contou com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, além da apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo em posse dos investigados.

O Ministério Público sustenta que a decisão que revogou a prisão preventiva não possui fundamentação adequada e que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar continuam presentes, especialmente em razão do risco à ordem pública, da possibilidade de reiteração criminosa e do risco de fuga dos acusados.

Ressalta ainda que a complexidade do feito e o elevado número de denunciados justificam eventual demora na instrução processual, afastando a alegação de excesso de prazo.

Liminar deferida por esta relatoria ID 12152266.

A ilustre Defesa dos requeridos Jabson Correia de Jesus e Marcela Oliveira Santos interpôs Agravo Regimental em face da decisão que deferiu a liminar ID 12504801.

Parecer da d. Procuradoria de justiça opinando pela ratificação da liminar deferida ID 12629687.

Pois bem.

A prisão preventiva constitui medida de exceção, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a demora processual não configura, por si só, constrangimento ilegal, especialmente em casos de elevada complexidade e com grande número de envolvidos (STJ, HC 432.691/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/04/2018).

No caso em tela, restam evidenciados indícios veementes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos requeridos, bem como a necessidade de manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública. A estruturação sofisticada do grupo criminoso e o modus operandi empregado demonstram um risco concreto à sociedade, o que justifica a revogação da decisão concessiva de liberdade provisória.

Narram os autos que, após investigação minuciosa da Polícia Civil, constatou-se que os recorridos Jabson e Bernaldino teriam uma parceria na fabricação de armas de fogo, parte integrante e acessórios para armamento de fogo, ocasionando a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar extraído dos autos nº 0000428-79.2023.8.08.0065.

Narram ainda que, durante o cumprimento do referido mandado, a polícia foi inicialmente ao endereço do recorrido Jabson, local em que, além do mesmo, os agentes encontraram Bernaldino e Marcela.

Depreende-se dos autos que, ao adentrarem na residência, os policiais civis, visualizaram que nos fundos da casa funcionava uma cutelaria, intitulada como “JB Cutelaria”, sendo constatado no referido recinto muita fuligem recente de metal, no entanto, ao ser questionado, Jabson informou que já não mais exercia a fabricação de facas.

Depreende-se ainda que, Na suposta cutelaria, foi encontrado moldes que seriam usados para fabricar canos de armas de fogo, inclusive, diversos carregadores de pistola e metralhadoras, três grips, bem como um torno mecânico, sendo identificado pelos policiais que, naquele instante, estava sendo produzido um cano de arma de fogo, além de ser encontrado três máquinas de solda, não comportando compatibilidade com a prática de cutelaria.

Após busca minuciosa, foram ainda encontradas diversas munições em caixas, cuja etiqueta havia sido retirada, outras munições em dispenser como teste de carregadores e mais munições enroladas em uma camisa suja de óleo, escondidas embaixo de um veículo batido que estava no local.

Consta nos autos que, foram localizadas também, dentro de uma geladeira, duas armas de fogo tipo submetralhadora de fabricação caseira, sendo observado pelos policiais que o “pistol grip” e o trilho de uma das submetralhadoras apreendidas foram fabricados em impressora 3D.

Consta, ainda, que em um dos quartos da residência, foram apreendidas pelos policiais sete impressoras 3D, demonstrando a escala de produção por parte dos recorridos. No local, foram encontrados celulares, pen drives, computadores e notebooks, sendo identificado que, em um dos pen drives, acoplados em uma das impressoras do tipo 3D, havia pasta com arquivos que apresentavam moldes para fabricação de cano, carregador, coronha, corpo, grip e miras.

Diante de tais fatos, o ministério público ofereceu a denúncia em desfavor dos recorridos, no artigo 17 da Lei 10.826/03 e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo, respeitável Magistrada de primeira instância proferiu decisão recebendo a denúncia para processar os recorridos com fundamento no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, sem, no entanto, expor qualquer motivação quanto à alteração da classificação jurídica do delito.

Ao analisar os autos, constata-se que a denúncia imputa aos recorridos a participação nos delitos previstos no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, descrevendo de forma adequada os fatos criminosos a eles atribuídos. A peça acusatória detalha todas as circunstâncias relevantes dos delitos, indicando autoria e materialidade, bem como o local da prática delituosa e o rol de testemunhas, cumprindo assim todos requisitos do art. 41 , CPP.

Eis a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, contendo a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, além de individualizar os atos atribuídos ao agravante, o que afasta a alegação de inépcia. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denúncia que descreve de forma suficiente os elementos objetivos e subjetivos dos crimes imputados, ainda que em casos complexos de autoria coletiva, é considerada idônea, pois permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessário detalhamento exaustivo de todos os atos praticados por cada integrante da organização criminosa. ( AgRg no HC 953717 / SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

Desse modo, Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e inexistindo fundamentos para a alteração da capitulação legal, impõe-se o recebimento integral da denúncia apresentada pelo Ministério Público.

Além disso, o requerente pleiteia a decretação da prisão preventiva dos acusados, sustentando a presença dos requisitos para a segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública.

De fato, presunção de inocência impõe a liberdade como regra, permitindo a prisão apenas diante do
periculum libertatis
, o que autoriza o Magistrado, com base no caso concreto, a avaliar a necessidade da custódia, sobretudo em crimes de reconhecida gravidade.

No entanto, a prisão cautelar exige elementos concretos que justifiquem sua imposição. Embora os indícios de autoria e materialidade sejam pressupostos fundamentais, devem estar acompanhados de outros fatores que demonstrem a necessidade real da segregação.

A restrição da liberdade deve garantir o bom andamento do processo, a produção regular das provas e o cumprimento de eventual condenação.

No caso dos autos, verifica-se a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela periculosidade concreta das condutas dos acusados. A estrutura montada pelos investigados, com oficina equipada com impressoras 3D e moldes para a fabricação de peças como canos, carregadores, coronhas, corpos de arma, grips e miras, demonstra alto grau de conhecimento técnico e profissionalismo na atividade criminosa, justificando a necessidade da prisão preventiva.

Eis a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157,§2°, INC. II E §2°-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. QUEBRA DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523 STF. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública.8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023). (RHC 187441 / PR, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DE JULGAMENTO: 10/12/2024, DJEN 17/12/2024).

Assim a prisão dos ora recorridos, mostra-se necessária uma vez que preenche os requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo penal, principalmente pela ameaça à ordem pública decorrente da gravidade dos crimes.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso e dou
PROVIMENTO
consoante com a liminar já deferida e julgo
PREJUDICADO
o agravo interposto pelos recorridos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eu ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando o relator

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 5000767-68.2024.8.08.9101

RE
QUERENTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RE
QUERIDO
: BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO, JABSON CORREA DE JESUS, MARCELA OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, t
rata-se de Medida Cautelar Inominada Criminal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando a suspensão da decisão que revogou a prisão preventiva dos requeridos Bernaldino Silva dos Santos Neto, Jabson Correa de Jesus e Marcela Oliveira Santos. A revogação das prisões foi determinada pelo juízo de primeira instância sob a justificativa de excesso de prazo na instrução processual e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A ação penal que deu origem ao pedido de prisão preventiva decorre de investigação policial sobre um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e crimes correlatos, incluindo porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A investigação foi iniciada a partir de informações fornecidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar e contou com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, além da apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo em posse dos investigados.

O Ministério Público sustenta que a decisão que revogou a prisão preventiva não possui fundamentação adequada e que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar continuam presentes, especialmente em razão do risco à ordem pública, da possibilidade de reiteração criminosa e do risco de fuga dos acusados.

Ressalta ainda que a complexidade do feito e o elevado número de denunciados justificam eventual demora na instrução processual, afastando a alegação de excesso de prazo.

Liminar deferida por esta relatoria ID 12152266.

A ilustre Defesa dos requeridos Jabson Correia de Jesus e Marcela Oliveira Santos interpôs Agravo Regimental em face da decisão que deferiu a liminar ID 12504801.

Parecer da d. Procuradoria de justiça opinando pela ratificação da liminar deferida ID 12629687.

Pois bem.

A prisão preventiva constitui medida de exceção, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a demora processual não configura, por si só, constrangimento ilegal, especialmente em casos de elevada complexidade e com grande número de envolvidos (STJ, HC 432.691/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/04/2018).

No caso em tela, restam evidenciados indícios veementes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos requeridos, bem como a necessidade de manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública. A estruturação sofisticada do grupo criminoso e o modus operandi empregado demonstram um risco concreto à sociedade, o que justifica a revogação da decisão concessiva de liberdade provisória.

Narram os autos que, após investigação minuciosa da Polícia Civil, constatou-se que os recorridos Jabson e Bernaldino teriam uma parceria na fabricação de armas de fogo,parte integrante e acessórios para armamento de fogo, ocasionando a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar extraído dos autos nº 0000428-79.2023.8.08.0065.

Narram ainda que, durante o cumprimento do referido mandado, a polícia foi inicialmente ao endereço do recorrido Jabson, local em que, além do mesmo, os agentes encontraram Bernaldino e Marcela.

Depreende-se dos autos que, ao adentrarem na residência, os policiais civis, visualizaram que nos fundos da casa funcionava uma cutelaria, intitulada como “JB Cutelaria”, sendo constatado no referido recinto muita fuligem recente de metal, no entanto, ao ser questionado, Jabson informou que já não mais exercia a fabricação de facas.

Depreende-se ainda que,
Na suposta cutelaria, foi encontrado moldes que seriam usados para fabricar canos de armas de fogo, inclusive, diversos carregadores de pistola e metralhadoras, três grips, bem como um torno mecânico, sendo identificado pelos policiais que, naquele instante, estava sendo produzido um cano de arma de fogo, além de ser encontrado três máquinas de solda, não comportando compatibilidade com a prática de cutelaria.

Após busca minuciosa, foram ainda encontradas diversas munições em caixas, cuja etiqueta havia sido retirada, outras munições em dispenser como teste de carregadores e mais munições enroladas em uma camisa suja de óleo, escondidas embaixo de um veículo batido que estava no local.

Consta nos autos que, f
oram localizadas também, dentro de uma geladeira, duas armas de fogo tipo submetralhadora de fabricação caseira, sendo observado pelos policiais que o “pistol grip” e o trilho de uma das submetralhadoras apreendidas foram fabricados em impressora 3D.

Consta, ainda, que em um dos quartos da residência, foram apreendidas pelos policiais sete impressoras 3D, demonstrando a escala de produção por parte dos recorridos. No local, foram encontrados celulares, pen drives, computadores e notebooks, sendo identificado que, em um dos pen drives, acoplados em uma das impressoras do tipo 3D, havia pasta com arquivos que apresentavam moldes para fabricação de cano, carregador, coronha, corpo, grip e miras.

Diante de tais fatos, o ministério público ofereceu a denúncia em desfavor dos recorridos, no artigo 17 da Lei 10.826/03 e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo,
respeitável Magistrada de primeira instância proferiu decisão recebendo a denúncia para processar os recorridos com fundamento no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, sem, no entanto, expor qualquer motivação quanto à alteração da classificação jurídica do delito.

Ao analisar os autos, constata-se que a denúncia imputa aos recorridos a participação nos delitos previstos no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, descrevendo de forma adequada os fatos criminosos a eles atribuídos. A peça acusatória detalha todas as circunstâncias relevantes dos delitos, indicando autoria e materialidade, bem como o local da prática delituosa e o rol de testemunhas,
cumprindo assim todos requisitos do art. 41 , CPP
.

Eis a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, contendo a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, além de individualizar os atos atribuídos ao agravante, o que afasta a alegação de inépcia. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denúncia que descreve de forma suficiente os elementos objetivos e subjetivos dos crimes imputados, ainda que em casos complexos de autoria coletiva, é considerada idônea, pois permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessário detalhamento exaustivo de todos os atos praticados por cada integrante da organização criminosa.
( AgRg no HC 953717 / SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA,
QUINTA TURMA, data de julgamento: 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

D
esse modo, Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e inexistindo fundamentos para a alteração da capitulação legal, impõe-se o recebimento integral da denúncia apresentada pelo Ministério Público.

Além disso, o requerente pleiteia a decretação da prisão preventiva dos acusados, sustentando a presença dos requisitos para a segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública.

De fato,
presunção de inocência impõe a liberdade como regra, permitindo a prisão apenas diante do
periculum libertatis
, o que autoriza o Magistrado, com base no caso concreto, a avaliar a necessidade da custódia, sobretudo em crimes de reconhecida gravidade.

No entanto, a prisão cautelar exige elementos concretos que justifiquem sua imposição. Embora os indícios de autoria e materialidade sejam pressupostos fundamentais, devem estar acompanhados de outros fatores que demonstrem a necessidade real da segregação.

A restrição da liberdade deve garantir o bom andamento do processo, a produção regular das provas e o cumprimento de eventual condenação.

No caso dos autos, verifica-se a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela periculosidade concreta das condutas dos acusados. A estrutura montada pelos investigados, com oficina equipada com impressoras 3D e moldes para a fabricação de peças como canos, carregadores, coronhas, corpos de arma, grips e miras, demonstra alto grau de conhecimento técnico e profissionalismo na atividade criminosa, justificando a necessidade da prisão preventiva.

E
is a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157,§2°, INC. II E §2°-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. QUEBRA DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESATÉCNICA. SÚMULA 523 STF. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública.8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023). (RHC 187441 / PR, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DE JULGAMENTO: 10/12/2024, DJEN 17/12/2024).

Assim a prisão dos ora recorridos, mostra-se necessária uma vez que preenche os requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo penal, principalmente pela ameaça à ordem pública decorrente da gravidade dos crimes.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso e dou
PROVIMENTO
consoante com a liminar já deferida
e julgo
PREJUDICADO
o agravo interposto pelos recorridos
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)